Tribunal: CARF
Processo: 10530.003643/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10530.003643/2007-55
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.638 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
CEREALISTA CASTRO LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2007
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna
estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (Suplente Convocado) e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Ausente(s) o conselheiro(a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
2803-002.861, de recurso voluntário, e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 3a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: inexistência de grupo
econômico. Segue a ementa e o registro da decisão nos pontos que interessam:
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações tributárias decorrentes da Lei 8.212/91, não
comportando benefício de ordem.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.003643/2007-55
Fl. 1145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.638 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.003643/2007-55

A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.
A fiscalização identificou a existência de um grupo econômico integrado pelas
empresas DISTRIBUIDORA BARREIRAS DE ALIMENTOS LTDA, NOVA COLINA
ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA e CEREALISTA CASTRO LTDA,
as quais foram consideradas como devedoras do crédito tributário constituído neste processo,
consistente de contribuições previdenciárias patronais e parte dos segurados.
Em seu recurso especial, e no que foi objeto de admissibilidade prévia, o sujeito
passivo basicamente alega que:
- conforme acórdão paradigma 2403-001.630, mesmo que fosse provada a existência do
grupo econômico, isso não seria motivo suficiente para as empresas incluídas serem
consideradas como solidárias.
A Fazenda Nacional foi intimada do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente
pediu o desprovimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas não foi demonstrada a
existência de divergência na interpretação da legislação tributária (art. 67, § 1o, do Regimento),
de modo que o apelo não deve ser conhecido.
A fim de demonstrar a divergência, a recorrente acostou o paradigma 2403-
001.630, segundo o qual “o fato de haver Pessoas Jurídicas que pertençam ao mesmo grupo
econômico, por si só, não enseja a responsabilidade solidária, na forma prevista no artigo 124
do CTN.” (vide ementa). Ainda de acordo com o paradigma, “mesmo que fosse provada a
existência do grupo econômico, isso não seria motivo suficiente para as empresas incluídas
serem consideradas como responsáveis solidárias”.
No presente caso, todavia, a decisão recorrida não está fundada apenas na
existência de grupo econômico, mas também na alegada existência do que denominou de grupo
econômico de fato e no interesse comum de todas as empresas solidárias na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação principal, ex vi do art. 124, I, do Código Tributário
Nacional. Veja-se que a decisão recorrida textualmente afirmou que a autoridade fiscal aplicou
corretamente o citado art. 124, I.
Ficou comprovada nos autos a utilização do mesmo espaço físico, meus sócios
(parentes), utilização de um mesmo empregado em várias empresas do grupo
econômico, administração unificada, mesmo responsável dos recursos humanos para o
grupo, pagamento de despesa de uma empresa paga por outra do grupo, dentre outros
constantes dos autos.
[...]
Fl. 1146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.638 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.003643/2007-55

Deste modo, em que pese o recurso voluntário trazido pelo recorrente, não sendo
demonstrado que os argumentos e fundamentos da autoridade fiscal estão em desacordo
com a legislação mencionada na notificação fiscal e na decisão recorrida, está
caracterizado o grupo econômico de fato e a responsabilidade solidária, nos termos
do art. 30, inciso IX da Lei 8.212/91 e art. 121 e 124, inciso II, do CTN.
[...]
O recorrente não comprova que a tese da autoridade fiscal utilizada no lançamento
estava equivocada, apenas menciona de maneira genérica a impossibilidade de se
aplicar a solidariedade para uma pessoa que não tenha participado do fato gerador.
Entretanto, não contesta os argumentos da fiscalização, em especial a utilização de um
mesmo empregado para as empresas do grupo econômico.
O art. 30, IX, da Lei 8.212/91 está em vigor. Assim, o argumento de que a
responsabilidade tributária pelo fato de existir grupo econômico requer lei
complementar, tão somente, não é suficiente para provocar a desconstituição do crédito
fiscal. O artigo 30, IX, da Lei 8.212/91 foi aplicado considerando o art. 124, I, do
CTN.
(com destaques)
Logo, confrontando-se ambos os julgados, conclui-se inexistir divergência
interpretativa em face de situações semelhantes.
Em sendo assim, voto por não conhecer do recurso.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial do sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 1147
DF CARF MF
Documento nato-digital